Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade lícita, regulamentada pela Lei 10.820/2003, com alterações da Lei 13.172/2015, que autoriza desconto em folha de até 5% (cinco por cento) para pagamento mínimo da fatura.
2. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
3. Demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, bem como foi esclarecida a forma de pagamento da sua fatura e houve o recebimento do produto, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
4. Recurso conhecido e não provido.